Tribunal: TJBA
Processo: 0506929-38.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506929-38.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODOLFO DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, LAIS DA SILVA LIMA, IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 500,00, resultando em verba de R$ 50,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor irrisório atribuído à causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Pugna o apelante pela fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais).

III. Razões de decidir

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Excepcionalmente, o § 8º do mesmo dispositivo autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, a aplicação do percentual sobre o valor da causa resulta em quantia irrisória, incompatível com a adequada remuneração do trabalho advocatício.

Impõe-se, assim, a fixação equitativa da verba honorária, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo profissional, natureza e complexidade da causa, e parâmetros desta Corte de Justiça em situações semelhantes, que no caso, arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
: “1. Nas causas em que o valor da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. É inadequada a fixação de honorários com base percentual quando resultar em valor ínfimo incapaz de remunerar dignamente o trabalho do advogado.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506929-38.2017.805.0080, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
,

e apelado
RODOLFO DE ALMEIDA SILVA,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça